Tribunal: STJ
Processo: 0473389-22.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1056825 - SP(2025/0473389-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: VINICIUS ANTONIO DOS REIS
ADVOGADO
: KLEITON HENRIQUE SANTANA RODRIGUES - SP440438
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

DOSIMETRIA.
LESÃO
CORPORAL
CONTRA
CORPUS.
DEPENDENTE E NO ÂMBITO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENA-
BASE. CULPABILIDADE. PLURALIDADE DE INSTRUMENTOS
E LESÕES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSEQUÊNCIAS
DO CRIME.
PSICOLÓGICO DEMONSTRADO.
ABALO/TRAUMA
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO.
AUSÊNCIA
MODUS OPERANDI.
DE
. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA.
BIS IN IDEM
AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL RECONHECIDA. CONDUTA/
VIOLÊNCIA DESPROPORCIONAL. CAUSA DE AUMENTO DO
§ 7o,
§ 4o, SEGUNDA PARTE.
ART. 129,
C/C ART. 121,
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO.
DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. AGRAVO
HABEAS CORPUS
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A valoração negativa da culpabilidade foi idoneamente
fundamentada na pluralidade de instrumentos utilizados, na
multiplicidade de lesões e na intensidade das agressões contra criança
de 11 anos, circunstâncias que justificam a exasperação da pena-base.
Precedentes.
2. As consequências do crime foram corretamente valoradas de forma
desfavorável, diante de abalo/trauma psicológico concretamente
evidenciado nos autos, o que autoriza a majoração da pena-base.
3. Não há
entre a vetorial “circunstâncias do crime” e outros
bis in idem
vetores, quando o desvalor decorre do
e da intensidade
modus operandi
dos atos, transcendendo a elementar do ambiente doméstico.
4. O acréscimo global de 9 meses na pena-base observa a
discricionariedade vinculada e os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, está de acordo com os parâmetros adotados por esta
Corte, e não se submete a critério aritmético rígido.
5. A agravante do motivo fútil foi bem aplicada em razão da
desproporcionalidade entre a quebra de interruptor e a reação violenta
do agente, não sendo suficiente, para afastá-la, a alegação de “correção
por indisciplina”.
6. A discussão sobre a prova da idade da vítima, para incidência da
causa de aumento do
§ 7o,
§ 4o, segunda parte, não
art. 129,
c/c art. 121,
Documento eletrônico VDA55951575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/04/2026 16:11:15
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 0b00cffc-92c3-40c8-995f-e5841bc6c7d0

foi apreciada nas instâncias ordinárias, atraindo a vedação de supressão
de instância.
7. O regime inicial semiaberto foi mantido com base em circunstâncias
judiciais desfavoráveis concretamente delineadas na primeira fase, em
conformidade com o
§ 3o, do Código Penal.
art. 33,
8. O pedido de concessão de
de ofício é descabido na
habeas corpus
ausência de ilegalidade flagrante, por não se prestar a suprir requisitos
recursais próprios.
9. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55951575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/04/2026 16:11:15
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 0b00cffc-92c3-40c8-995f-e5841bc6c7d0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1056825 - SP(2025/0473389-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: VINICIUS ANTONIO DOS REIS
ADVOGADO
: KLEITON HENRIQUE SANTANA RODRIGUES - SP440438
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

DOSIMETRIA.
LESÃO
CORPORAL
CONTRA
CORPUS.
DEPENDENTE E NO ÂMBITO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENA-
BASE. CULPABILIDADE. PLURALIDADE DE INSTRUMENTOS
E LESÕES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSEQUÊNCIAS
DO CRIME.
PSICOLÓGICO DEMONSTRADO.
ABALO/TRAUMA
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO.
AUSÊNCIA
MODUS OPERANDI.
DE
. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA.
BIS IN IDEM
AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL RECONHECIDA. CONDUTA/
VIOLÊNCIA DESPROPORCIONAL. CAUSA DE AUMENTO DO
§ 7o,
§ 4o, SEGUNDA PARTE.
ART. 129,
C/C ART. 121,
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO.
DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. AGRAVO
HABEAS CORPUS
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A valoração negativa da culpabilidade foi idoneamente
fundamentada na pluralidade de instrumentos utilizados, na
multiplicidade de lesões e na intensidade das agressões contra criança
de 11 anos, circunstâncias que justificam a exasperação da pena-base.
Precedentes.
2. As consequências do crime foram corretamente valoradas de forma
desfavorável, diante de abalo/trauma psicológico concretamente
evidenciado nos autos, o que autoriza a majoração da pena-base.
3. Não há
entre a vetorial “circunstâncias do crime” e outros
bis in idem
vetores, quando o desvalor decorre do
e da intensidade
modus operandi
dos atos, transcendendo a elementar do ambiente doméstico.
4. O acréscimo global de 9 meses na pena-base observa a
discricionariedade vinculada e os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, está de acordo com os parâmetros adotados por esta
Corte, e não se submete a critério aritmético rígido.
5. A agravante do motivo fútil foi bem aplicada em razão da
desproporcionalidade entre a quebra de interruptor e a reação violenta
do agente, não sendo suficiente, para afastá-la, a alegação de “correção
por indisciplina”.
6. A discussão sobre a prova da idade da vítima, para incidência da
causa de aumento do
§ 7o,
§ 4o, segunda parte, não
art. 129,
c/c art. 121,
Documento eletrônico VDA55699256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/04/2026 16:53:11
Código de Controle do Documento: 5fdb37a2-6bb3-4a14-aa52-8d1b669e08e0

foi apreciada nas instâncias ordinárias, atraindo a vedação de supressão
de instância.
7. O regime inicial semiaberto foi mantido com base em circunstâncias
judiciais desfavoráveis concretamente delineadas na primeira fase, em
conformidade com o
§ 3o, do Código Penal.
art. 33,
8. O pedido de concessão de
de ofício é descabido na
habeas corpus
ausência de ilegalidade flagrante, por não se prestar a suprir requisitos
recursais próprios.
9. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VINICIUS ANTONIO DOS
REIS contra decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão do
habeas corpus
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 1500099-
26.2024.8.26.0204).
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime de
lesão corporal no âmbito da violência doméstica, previsto no
§ 9o, do Código
art. 129,
Penal, com incidência da causa de aumento do
§ 7o,
§ 4o, segunda
art. 129,
c/c art. 121,
parte, ambos do Código Penal, à pena de 1 ano e 4 meses de detenção, em regime inicial
semiaberto, além da fixação de valor mínimo de reparação de danos morais em R$
5.000,00 (e-STJ fls.
).
271/278
A defesa interpôs apelação, e o Tribunal
negou provimento ao recurso
a quo
(e-STJ fls.
).
279/285
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, apontando
habeas corpus
constrangimento ilegal na dosimetria e no regime fixado, com alegações de
fundamentação inidônea na pena-base (valoração de elementos inerentes ao tipo e
consequências psicológicas sem prova concreta), indevida aplicação da agravante do
motivo fútil, ausência de comprovação documental da menoridade para a causa de
aumento e fixação de regime semiaberto por fundamentos genéricos (e-STJ fls.
).
2/8
Indeferida a liminar (e-STJ fls.
), o Ministério Público Federal opinou pelo não
296/298
conhecimento (e-STJ fls.
).
303/305
O
não foi conhecido pela decisão agravada, que assentou a idoneidade da
writ
exasperação da pena-base por negativação dos vetores culpabilidade, circunstâncias e
consequências, com fundamentação concreta; manteve a agravante do motivo fútil ante a
desproporcionalidade da reação em face da quebra de interruptor; não conheceu da
controvérsia sobre a prova da idade da vítima por supressão de instância; e preservou o
regime semiaberto por circunstâncias judiciais desfavoráveis (e-STJ fls.
).
308/319
Interposto o presente agravo regimental (e-STJ fls.
), a defesa sustenta
323/334
ilegalidade na valoração da culpabilidade por bis in idem estrutural (ser genitor e deter
Documento eletrônico VDA55699256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/04/2026 16:53:11
Código de Controle do Documento: 5fdb37a2-6bb3-4a14-aa52-8d1b669e08e0

especial dever de cuidado; intensidade e repetição das agressões; intenção de causar
sofrimento físico) e requer o decote desses fundamentos. Aduz inidoneidade na
valoração das consequências do crime, por ausência de demonstração concreta de trauma
psicológico e por se tratar de tristeza e temor ordinários em casos de violência doméstica.
Sustenta
na negativação das circunstâncias do delito por ter
bis in idem
ocorrido em ambiente doméstico, elementar do tipo. Defende ilegalidade no acréscimo
global de 9 meses à pena-base, afirmando que apenas duas circunstâncias seriam válidas
e que o incremento deveria ser proporcional. Alega indevida aplicação da agravante do
motivo fútil, por não se confundir reação excessiva com motivo absolutamente
insignificante, ressaltando que as lesões foram leves.
Pleiteia o afastamento da causa de aumento do
§ 7o,
§ 4o,
art. 129,
c/c art. 121,
por ausência de comprovação documental idônea da idade da vítima, matéria de ordem
pública. Sustenta ilegalidade do regime semiaberto, em razão das circunstâncias
favoráveis (primariedade, vínculos familiares e laborais) e da natureza leve das lesões,
pugnando pelo regime aberto.
Requer o provimento do agravo regimental para afastar as circunstâncias
judiciais tidas por ilegais, a agravante do motivo fútil e a causa de aumento pela
menoridade, bem como fixar o regime inicial aberto. Pugna, ainda, pela concessão de
ordem de ofício, nos termos do
-A, parágrafo único, do CPP.
art. 647
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não merece reforma.
No ponto relativo à culpabilidade, não procede o alegado bis in idem
estrutural. Consta da sentença que o incremento fundou-se em dados concretos:
pluralidade de instrumentos (chinelo, cinta e cabo de vassoura), multiplicidade de lesões
em diferentes regiões do corpo e intensidade das agressões contra criança de 11 anos,
elementos que conferem especial censurabilidade à conduta (e-STJ fls.
).
311/312
Esses fundamentos estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, que
admite a exasperação da pena-base quando evidenciada a multiplicidade de lesões e a
maior gravidade do dano ao bem jurídico tutelado (HC n.
relatora Ministra
770.950/SP,
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
. Não há sobreposição indevida entre
24/10/2022)
vetores, pois as referências à repetição e à intensidade das agressões densificam a
reprovabilidade da ação, distinta das circunstâncias do crime. Mantém-se, pois, a
valoração negativa da culpabilidade.
Documento eletrônico VDA55699256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/04/2026 16:53:11
Código de Controle do Documento: 5fdb37a2-6bb3-4a14-aa52-8d1b669e08e0

Quanto às consequências do delito, a tese de inidoneidade não se sustenta. O
magistrado e o Tribunal local assentaram que as agressões causaram trauma psicológico,
evidenciado pelo relato de tristeza ao lembrar do ocorrido e temor de repetição,
extrapolando o resultado típico (e-STJ fls.
). Em julgados deste Tribunal, o abalo
311/313
psicológico concretamente demonstrado autoriza a majoração da pena-base, por revelar
gravidade que desborda da ordinária do tipo penal (AgRg no REsp n. 1.883.371/RN,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
.
12/11/2020)
Não se exige prova técnica quando o conjunto probatório, sob contraditório,
evidencia consequências psíquicas relevantes; inviável, ademais, em
, o
habeas corpus
revolvimento aprofundado da prova para infirmar tal conclusão, ausente teratologia.
No tocante às circunstâncias do crime, também não há
. A decisão
bis in idem
agravada deixou claro que a individualização da reprovabilidade decorreu da forma de
execução e da intensidade dos atos, aspectos que transcendem a elementar da relação
doméstica. A orientação desta Corte é no sentido de que não se configura duplicidade
quando a vetorial “circunstâncias” descreve o
específico e a agravante
modus operandi
trata de elemento autônomo, ou quando o desvalor não se limita à situação doméstica em
si (HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
934.864/RJ,
. Logo, não há ilegalidade flagrante a justificar intervenção.
10/2/2025)
A crítica ao acréscimo global de 9 meses na pena-base não prospera. A
dosimetria não se pauta por operação aritmética rígida; trata-se de discricionariedade
motivada, controlada quanto à idoneidade e proporcionalidade (e-STJ fls.
).
315/316
Considerado o intervalo entre o mínimo e o máximo (2 anos e 9 meses) para o
tipo aplicado, o incremento de 9 meses se mostra aquém do parâmetro de
por
1/8
circunstância negativada, aceito em julgados desta Corte, e amparado em fundamentação
concreta (AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
603.620/MS,
Turma, DJe de
AgRg no AgRg nos EDcl no
relator
9/10/2020;
AREsp n. 1.617.439/PR,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
.
28/9/2020)
No que toca à agravante do motivo fútil, não procede a alegação de que se
trataria de mera “reação excessiva”. As instâncias locais reconheceram a
desproporcionalidade entre a quebra de um interruptor e a resposta violenta do agravante,
fundamento suficiente para a incidência da agravante genérica (e-STJ fls.
). Em
316/317
julgados, tem-se por adequado o reconhecimento do motivo fútil quando evidenciada a
desproporção do ato, como no inconformismo com fato mínimo ou banal (AgRg no
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo – Desembargador
REsp n. 2.203.137/AL,
Documento eletrônico VDA55699256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/04/2026 16:53:11
Código de Controle do Documento: 5fdb37a2-6bb3-4a14-aa52-8d1b669e08e0

Convocado do TJSP, Sexta Turma, DJEN de
. A invocação de “correção por
26/6/2025)
indisciplina” não afasta a futilidade diante da violência manifestamente desmedida contra
criança.
Quanto à causa de aumento prevista no
§ 7o,
§ 4o,
art. 129,
c/c art. 121,
segunda parte, a controvérsia sobre a prova da idade da vítima não foi apreciada nas
instâncias ordinárias, o que impede exame nesta sede, sob pena de supressão de instância
(e-STJ fls.
). É firme a orientação de que matérias não enfrentadas pelo Tribunal
317/318
a quo não podem ser objeto de análise originária nesta Corte, especialmente em habeas
corpus (HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
517.752/PE,
. Ausente pronunciamento prévio, não há como avançar sobre a validade dos
11/12/2019)
meios de prova indicados.
No que concerne ao regime inicial, subsiste o semiaberto, porquanto fundado
em circunstâncias judiciais desfavoráveis explicitadas na primeira fase, com base em
elementos concretos do caso, em conformidade com o
§ 3o, do Código Penal (e-
art. 33,
STJ fls.
). Em julgados, considera-se idôneo o agravamento do regime quando
318/319
presentes vetores negativos concretos, ainda que a pena não ultrapasse quatro anos
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
601.228/SC,
. A tese defensiva de primariedade, vínculos familiares e laborais não elide a
29/10/2020)
motivação concreta adotada; não há ofensa às Súmulas
e
pois não
440/STJ
718/719/STF,
se cuidou de gravidade abstrata.
A pretensão de concessão de
de ofício não encontra guarida,
habeas corpus
porque tal medida, excepcional, não pode ser utilizada para contornar os requisitos
próprios do agravo regimental, devendo advir de iniciativa do órgão jurisdicional quando
detectada ilegalidade flagrante, o que não se verifica no caso (EDcl no AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.608.923/SP,
DJEN de
AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio
26/11/2024,
3/12/2024;
947.539/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2024,
6/11/2024)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55699256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/04/2026 16:53:11
Código de Controle do Documento: 5fdb37a2-6bb3-4a14-aa52-8d1b669e08e0

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.056.825 / SP
Número Registro: 2025/0473389-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00054801120258260154 15000992620248260204 21420902024 54801120258260154
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : KLEITON HENRIQUE SANTANA RODRIGUES
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VINICIUS ANTONIO DOS REIS
ADVOGADO
: KLEITON HENRIQUE SANTANA RODRIGUES - SP440438
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - DECORRENTE DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA - CONTRA A MULHER
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VINICIUS ANTONIO DOS REIS
ADVOGADO : KLEITON HENRIQUE SANTANA RODRIGUES - SP440438
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA55914393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:41:03
Código de Controle do Documento: f2b886dc-8e76-4c5b-b9fe-259984d3abd0

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:41:03
Código de Controle do Documento: f2b886dc-8e76-4c5b-b9fe-259984d3abd0